Tribunal: TJPA
Processo: 0002784-48.2019.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002784-48.2019.8.14.0056

APELANTE: YURI GONCALVES LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO:

Apelante preso em flagrante durante operação policial para cumprimento de mandado de prisão, sendo abordado e submetido à revista pessoal oportunidade em que foram encontrados entorpecentes em seu poder que, perante a autoridade policial, confessou que se destinavam à mercancia.

Tese defensiva
: Revisão da dosimetria. Nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. Reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão e da menor idade penal, aumento do percentual de redução pelo tráfico privilegiado, substituição da pena corporal por restritivas de direitos e exclusão/redução da pena de multa.

Questão em discussão
: Avaliar se dosimetria da pena se mostra escorreita e devidamente fundamentada, a possibilidade de reconhecimento e aplicação das atenuantes genéricas e de aumento da redução pelo privilégio, além dos demais tópicos do apelo.

Razões de decidir
: Ausência de fundamentação à circunstância judicial considerada desfavorável, passando a pena base ao mínimo legal e reconhecimento e aplicação das atenuantes genéricas, porém, sem reduzir a pena alcançada. Aplicação da Súmula 231 do STJ.

Apesar de ter reconhecido o sentenciante o privilégio em favor do apelante o cominou no patamar mínimo, não apresentando qualquer fundamentação à sua decisão, razão pela qual este há que ser aplicado no percentual máximo, 2/3.

Impossível a exclusão da pena de multa, que já foi cominada no mínimo legal.

Tese
: A dosimetria há que ser refeita, reconhecendo-se a presença das atenuantes genéricas da confissão e da menor idade penal, bem como aumentado o patamar de redução em razão do privilégio, passando a pena a ser de
01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos, não havendo que se falar em exclusão da pena de multa, que após a nova dosimetria restou reduzida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e § 4º. CP, art. 65 e incisos. CP. Art. 44, e incisos.

Jurisprudência citada
:
TJ-GO 0084522-50.2014.8 .09.0128, Relator.: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/08/2023;
STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019; TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019;
STJ - HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1). RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS.

Data do julgamento: Brasília (DF), 21 de setembro de 2021;
TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia
dezoito de setembro de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18

de setembro

de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
YURI GONÇALVES LOPES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João da Boa Vista, que o condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a cumprir pena final e definitiva de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão.

Relatou a Denúncia, ID 19178959, que de acordo com o IPL – nº. 151/2019.0003174, no dia 09/05/2019, por volta das 15hs, no imóvel localizado na Passagem Fogueteiro, o ora apelante, e corréu, foi preso em flagrante delito trazendo consigo 01 (uma) porção de substância entorpecente conhecida popularmente como "maconha" e 08 (oito) pedras de "oxi", destinadas à comercialização, estando tais condutas tipificadas no art. 33 da lei n° 11.343/2006.

Que as polícias civil e militar faziam diligências com o fito de dar cumprimento ao mandado de prisão contra o apelante expedido e ao chegarem em sua residência, localizada na Passagem Fogueteiro, aquele estava na companhia do corréu Jhonatas de Castro e diante da presença dos policiais evadiram-se do local pelo quintal do imóvel, sendo então capturados e presos em flagrante, sendo encontrado na cueca do apelante as substâncias entorpecentes descritas.

Conduzido à presença da autoridade policial para os procedimentos cabíveis o ora apelante confessou a autoria delitiva, afirmando praticar a venda de entorpecentes naquela cidade há três anos e que a droga era comprada em Belém, tendo o corréu afirmado que se encontrava no local apenas para a compra de drogas.

Em razão do exposto, havendo provas de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos réus pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 19178963, Laudo nº 2019.01.002296-QUI, comprovando se tratar de uma embalagem plástica transparente contendo substância sólida de cor aparente branca, com massa total (substância mais embalagens) de 27,691g (dois gramas e trezentos e vinte e oito miligramas) e uma porção de matéria vegetal (erva) compactada, embalada com material plástico transparente, com massa total de 59,603g (cinquenta e nove gramas e seiscentos e três miligramas), apresentando a primeira resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como
cocaína
e a segunda resultado positivo para a substância conhecida popularmente como maconha, o produto que fora apreendido em poder do apelante.

Em ID 19178974, decisão pela revogação da custódia preventiva.

Em ID 19178984, defesa preliminar apresentada por membro da Defensoria Pública do Estado.

Em ID 19178989, recebida a denúncia.

Em ID 19179030, sentença pela parcial procedência da denúncia, absolvendo o corréu Jhonatas e condenando o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de pena reclusão e de 485 (quatrocentos e oitenta e cindo) dias-multa.

Em ID 19179038/80, mídia de audiência.

Em suas razões recursais, ID 23465643, pleiteia o apelante, em síntese, pela revisão da dosimetria da pena e aplicação das atenuantes da confissão e da menor idade penal, nos termos do art. 65, I e III, d, do CP, bem como para aplicação da causa de diminuição do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06 no percentual de 2/3, e substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP e redução do valor cominado a título de pena de multa.

Em contrarrazões, ID 26263662, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 27095370, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
YURI GONÇALVES LOPES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João da Boa Vista, que o condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a cumprir pena final e definitiva de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

DA DOSIMETRIA

Insurge-se o apelante tão somente contra a dosimetria da pena que lhe foi cominada, pleiteando nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, que se reconheça e aplique em seu favor as atenuantes genéricas da menor idade penal e da confissão, 65, I e III, d, do CP, que a redução da pena decorrente da aplicação do benefício previsto no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06 seja no percentual de 2/3, bem como para que se reduza o valor cominado a título de pena de multa, afirmando ser o apelante pobre no sentido da lei.

Observa-se que não se insurge o recorrente de sua condenação, mas tão somente da dosimetria da pena que lhe foi cominada e para melhor análise do seu pleito trago à colação excerto da sentença, no ponto específico,
in verbis
:

“Passo a dosimetria da pena do denunciado YURI GONÇALVES LOPES.

A) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP e art. 42, da Lei nº 11.343/2006):

a.1) culpabilidade: o(a-s) acusado(a-s), ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos do material com ele(a-s) apreendido, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois,
desfavorável
a circunstância. a.2) antecedentes: conforme certidão de antecedentes anexa, não há registros de outros processos em curso contra o acusado e, mesmo que houvesse, à luz do Princípio Constitucional da Não-culpabilidade (art. 5º, LVII, CF), eles não poderiam ser considerados como maus antecedentes, constituindo, pois, circunstância
favorável
. a.3) conduta social: não há informação segura de que o(a-s) acusado(a-s) tenha má conduta social na comunidade onde vive, sendo, pois, a circunstância
favorável
. a.4) personalidade: pelo que consta dos autos, é normal. Ante a inexistência de elementos mínimos de convicção, entendo não demonstrar ele personalidade que possa ser valorada em seu desfavor.
Favorável
. a.5) motivos do crime: o lucro fácil e rápido da venda de droga; todavia essa circunstância já é valorada pelo próprio tipo penal, sendo a circunstância
favorável
. a.6) circunstâncias do crime: inerente ao próprio tipo penal e sem qualquer aspecto adicional que possa ser considerada em desfavor do(a-s) acusado(a-s), sendo
favorável
a circunstância. a.7) consequências do crime: normais à espécie em apuração, já que não se pode valorar como negativa a simples apreensão de droga, sendo referida conduta inserida na formação do próprio tipo penal, pelo próprio desvalor da ação punida, razão pela qual nada se pode, sendo
favorável
a circunstância. a.8) comportamento da vítima: não há comportamento da vítima a ser valorado, pois se trata da coletividade. Com efeito,
favorável
a circunstância.

B) pena-base
: à vista das circunstâncias acima analisadas, atento as circunstâncias judiciais influentes (oito) e tendo em conta que foram desfavoráveis ao(a) réu(é-s) em

01 item
(
a.1
), sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do
quantum
mínimo cominado, fixo-a da seguinte forma:

b.1) para o delito de tráfico ilegal de droga (art. 33, Lei nº 11.343/2006) fixo
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de pena reclusão e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do(a) réu(é) (art. 49 c/c art. 60,
caput,
do CP)
.

C) atenuantes e agravantes:
não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima dosado.

D) causas de diminuição e aumento (art. 68, CP):
no caso vertente observo que o réu preenche os requisitos da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.340/2006, que apesar de ter ações penais em curso, não há no acervo fático probatório, elementos que indique que o acusado se dedique com habitualidade ao tráfico de drogas, diminuído a pena base em
1/6 (um sexto).

E) pena definitiva:
fica o réu condenada à pena definitiva
de
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de pena reclusão e de 485 (quatrocentos e oitenta e cindo) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do(a) réu(é) (art. 49 c/c art. 60,
caput,
do CP)
.

2. REGIME PRISIONAL e DETRAÇÃO PENAL (art. 33, CP e art. 387, § 2º, CPP):
deixo de aplicar a detração da pena, tendo em vista que não influencia no regime prisional, fixo inicialmente o
regime semiaberto
para o réu, conforme permissivo do art. 33, § 2
o
, letra "b", e § 3
o
, do CP.

3. ESTABELECIMENTOS PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE:
A ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

4. CUSTAS PROCESSUAIS:
condeno o réu(é) ao pagamento das custas do processo.

5. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA:
incabível, ante o disposto no art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

6. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:
incabível, ante o disposto no art. 44, da Lei nº 11.343/2006. (...)”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado,
que a pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo em razão da presença de circunstância judicia do art. 59 do CP
desfavorável, aquela relativa à culpabilidade, firmando que “
o acusado ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos do material com ele apreendido, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois,
desfavorável
a circunstância.
”

Ocorre que o conhecimento da ilicitude da conduta é inerente ao crime, não sendo tal argumentação fundamento suficiente à negativação do vetor, pois a ausência dessa consciência exclui a própria culpabilidade. Portanto, por ser a culpabilidade um elemento constitutivo do crime, sua existência já pressupõe o conhecimento da ilicitude e é condição para que o agente seja considerado responsável, e não um fator a ser usado contra ele para aumentar a pena, sendo tal entendimento pacífico na jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, § 2º INCISOS III E IV E ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C ARTIGO 14, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CORRETA CONDUÇÃO DA SESSÃO E SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. 1 - Não contraria as provas dos autos, o julgamento em que os jurados optam por uma das teses da defesa ou da acusação, avaliam os depoimentos das testemunhas, acolhendo legitimamente uma das versões que lhes foi apresentada. Assim como a materialidade e autoria delitivas, a análise de eventuais qualificadoras está inserida na competência do Tribunal do Júri. 2 - Ao Magistrado que preside a sessão do Júri, é atribuído o direito de formular questionamentos ao réu e às testemunhas, nos termos do artigo 473, do Código de Processo Penal. 3 - A gravidade do fato, a consciência de ilicitude e o dever de agir de forma diversa não constituem fundamentos idôneos para a negativação da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria penal. 4 - Constatada a menoridade relativa da ré à época dos fatos, é imperioso o reconhecimento da atenuante, com a redução da pena. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (TJ-GO 0084522-50.2014.8 .09.0128, Relator.: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/08/2023)

Assim, a pena base do ora apelante há que ser reduzida ao mínimo legal, passando a ser, na primeira fase da dosimetria, de 05 anos de reclusão.

Quanto à segunda fase da dosimetria, pleiteia o apelante que seja reconhecida sua menor idade penal relativa à data do crime, bem como sua confissão em sede inquisitorial, aplicando-se em seu benefício o que determina o art. 65, I e III, d, do CP.

É certo que o
STJ alterou seu entendimento acerca da aplicação da atenuante da confissão, afirmando ser devido seu reconhecimento e aplicação quando feita na fase inquisitorial, ainda que esta seja retratada na fase judicial, e mesmo que dela não tenha o magistrado se utilizado para fundamentar sua decisão, razão pela qual há que ser reconhecida em favor do apelante a presença da confissão.

Quanto à atenuante da menor idade penal,
tenho por igualmente reconhecer sua presença, pois da documentação constante nos autos se constata que era o apelante menor de 21 anos à data do fato.

Contudo, não há como se aplicar em favor do apelante tais atenuantes na medida em que ao proceder a uma nova análise da dosimetria, na primeira fase, sua pena foi reduzida ao mínimo legal, o que atrai a aplicação do comando da Súmula 231 do STJ,
a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, tenho por
acolher
o pleito recursal em tela e reconhecer a presença das atenuantes da confissão e da menor idade penal em favor do ora apelante, porém, sem reduzir sua pena base
tendo em vista que esta, após nova análise da dosimetria, foi reduzida no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância, permanecendo a pena do ora apelante, na segunda fase da dosimetria, em 05 anos de reclusão e 10 dias multa.

No que concerne ao pedido para revisão do
quantum
de redução da pena em razão do reconhecimento e aplicação em favor do apelante do privilégio,
§ 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, tenho que igualmente há que ser dado provimento ao pleito, pois ao aplicar o benefício o magistrado afirmou que o apelante preenche os requisitos necessários, apesar de possuir ações penais em curso, e aplicou a redutora no percentual de 1/6 (um sexto), porém, sem fundamentar as razões pelas quais adotou o patamar mínimo e tampouco a razão pela qual não aplicou a redutora no percentual máximo,
o que é vedado pelas Cortes Superiores, sendo
cediço o entendimento jurisprudencial de que é dever do magistrado fundamentar as razões pelas quais, ao reconhecer e aplicar o benefício do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 não o aplicar no máximo legal previsto, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço.

Das provas contidas nos autos, bem como da sentença penal, tem-se que o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais razão pela qual entendo que lhe deve ser concedido o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu percentual máximo, 2/3, mormente por não ter demonstrado o sentenciante as razões pelas quais não o fez.

Veja-se o dispositivo:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012).

Tal benesse, ressalto, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, e não os traficantes experimentados que fazem do comércio de drogas seu ofício, já tendo o STF se manifestado no sentido de que nem mesmo inquéritos e processos em curso devem ser considerados em desfavor do réu no cálculo da pena, sob o risco de violação ao princípio da não culpabilidade, entendimento já adotado pelo STJ, e, no caso dos autos, não há nada a desabonar a conduta do ora apelante que leve a não concessão em patamar máximo do benefício, pois n
a redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve ser primário e possuir bons antecedentes, não fazendo menção nem mesmo à natureza da reincidência ou à existência de investigação em seu desfavor e, no caso em análise, tem-se que o apelante não ostenta qualquer condenação transitada em julgado e, ainda que responda por outros feitos, não é possível se falar em exclusão ou modulação do benefício por tal razão, pois processos sem trânsito em julgado não afastam a possibilidade de sua concessão, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência do STJ (HC 669.511/SP. 2021, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz e 664.284/ES, 2021, de relatoria do Sr. Mini. Ribeiro Dantas), cuja ementa colaciono a seguir, vejamos:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS.
WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis

Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC

180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
habeas corpus
, de ofício.

2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior.

3.
Habeas corpus
não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução. (STJ - HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1). RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS.

Data do julgamento: Brasília (DF), 21 de setembro de 2021).

Assim, tenho por dar provimento ao pleito e aplicar ao caso a redutora em seu patamar máximo, tendo em vista que o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais, passando sua pena a ser de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo tal pena corporal ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, ficando a definição destas a cargo do Juízo da VEP.

Da Pena de Multa

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, tem-se que esta já fora cominada no mínimo legal, passando a patamar ainda mais reduzido após nova dosimetria, à razão de 1/30 do salário-mínimo.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não sendo sua aplicação mera faculdade, mas imposição literal da legislação por integrar o tipo penal, não podendo
sua imposição ser confundida com custas processuais.

Acerca da matéria já se manifestou a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Não havendo, portanto, como se excluir da condenação a pena de multa, ressaltando que após a nova análise do apelo, o valor cominado a tal título restou ainda mais reduzido e calculado à base de 1/30 do salário mínimo.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, passando a pena do ora apelante, ao final, a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos,
nos termos do art.44,e incisos, do CP,
a ser definida pelo Juízo da Vara de Execução Penal,
ressaltando, desde já, a possibilidade de uso de monitoração eletrônica como condição especial para os apenados em regime aberto em caso de inexistência de casa de albergado no local de cumprimento da pena, bem como a necessidade de estrita observação do Juízo acerca da necessidade de manutenção do monitoramento.

É como
voto
.

Belém/PA,
18
de setembro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2025